Tribunal: TJMT
Processo: 1003232-37.2023.8.11.0059
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003232-37.2023.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DELVI GOMES DE JESUS - CPF: 617.032.571-20 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O não conhecimento do recurso de apelação decorre da ausência do recolhimento do preparo recursal, diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da inércia da parte em apresentar recurso contra essa decisão.

2.

A preclusão impede a rediscussão da matéria relativa à gratuidade da justiça, uma vez que a parte não recorreu no momento oportuno, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

3.

A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a concessão da gratuidade de justiça deve ser fundamentada em elementos concretos e pode ser revista somente mediante apresentação de novos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - (206): 1003232-37.2023.8.11.0059

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: DELVI GOMES DE JESUS
.

AGRAVADO: SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
DELVI GOMES DE JESUS
,
contra decisão monocrática desta Relatora, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, diante da inércia do recorrente em recolher o preparo recursal, não conheceu do recurso de apelação (id. 255551191).

O agravante sustenta que demonstrou a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais e que a decisão impugnada afronta os princípios do
acesso à justiça, ampla defesa e contraditório
, resultando na extinção do feito.

Argumenta que a presunção de hipossuficiência deve ser reconhecida com base no artigo
99 do CPC/2015
, salvo prova em contrário.

Diante disso, requer o provimento do agravo para reconsideração da decisão monocrática e concessão da justiça gratuita, alegando que o pagamento das custas comprometeria seu sustento e o de sua família (id. 261103173).

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de triangularização processual.

Considerando que não há fundamento para retratação da decisão recorrida, nos termos do
§ 1o do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso é submetido a julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
DELVI GOMES DE JESUS
,
contra decisão monocrática desta Relatora, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, diante da inércia do recorrente em recolher o preparo recursal, não conheceu da apelação.

Inicialmente, ressalto que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui jurisprudência pacífica no sentido de que
o julgamento colegiado do agravo interno supera eventual nulidade da decisão monocrática
, conforme entendimento consolidado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ORIENTAÇÃO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO DO COLEGIADO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Malgrado a literalidade do art. 932, V, do NCPC, admite-se o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. (...)
4. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.
5. É inviável a alegação, em agravo interno, de matéria não alegada em recurso especial, por constituir inovação recursal. (...).
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.641.557/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)”.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer nulidade processual.

O agravante interpôs recurso de apelação e, concomitantemente, requereu a concessão da justiça gratuita.

Tal pedido foi indeferido
por ausência de comprovação da hipossuficiência
, sendo a parte intimada para recolher o preparo recursal no prazo de 05 (
cinco dias)
, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 252914699).

Não obstante a intimação, o agravante
permaneceu inerte
, deixando transcorrer o prazo
in albis
(id. 255470185) sem efetuar o pagamento devido e sem recorrer da decisão que indeferiu a gratuidade. Diante disso, operou-se a
preclusão temporal
, tornando-se inviável a rediscussão da matéria.

Nos termos do
artigo 507 do Código de Processo Civil
, a preclusão impede que a parte volte a discutir questão já decidida:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

A preclusão, como instituto processual, decorre da necessidade de se garantir a
segurança jurídica e estabilidade dos atos processuais
, evitando a reabertura de questões já decididas e consolidando a marcha do processo.

No caso dos autos, verifica-se a ocorrência da
preclusão temporal
, pois a parte
não exerceu o direito de recorrer contra o indeferimento da gratuidade no momento oportuno
. Também há
preclusão consumativa
, uma vez que a questão já foi decidida e não cabe nova análise na mesma instância.

O entendimento exarado na decisão recorrida está em consonância com o posicionamento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça
e da jurisprudência pátria, que reconhecem que a gratuidade da justiça, uma vez negada e não impugnada tempestivamente,
não pode ser rediscutida
no mesmo grau de jurisdição:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA
.
I.
Consoante entendimento desta Corte é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão

[...].

(AgRg no AgRg no Resp. 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010)”
.

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está intrinsecamente vinculada à situação financeira da parte recorrente, a qual pode sofrer alterações ao longo do tempo, é imperioso destacar que, no caso vertente, apesar da insistente reiteração do agravante, suas alegações permanecem inalteradas, destituídas de qualquer elemento probatório novo ou fato superveniente que justifique a revisão do entendimento manifestado na decisão que indeferiu o benefício anteriormente pleiteado.

Ora, com a devida vênia, cabia ao agravante agir com a devida diligência para cumprir a determinação de recolhimento do preparo recursal ou, alternativamente, interpor o recurso adequado contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, o que, de forma inequívoca, não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, resta plenamente caracterizada a ocorrência da preclusão na espécie, impossibilitando a rediscussão da matéria já decidida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NOVA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. RAZÕES DO APELO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.
(RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Des. Carlos Alberto Rocha da Silva, j. 11.07.2018)
”.

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSENCIA PREPARO. DESERÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(RAI n. 18.632/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Des. Carlos Alberto Rocha da Silva, j. 09.05.2018).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
DESPROVEJO
o recurso.

Por fim,
advirto
a parte agravante, que a reiteração da tese aqui afastada, ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025